Tribunal: TJDFT
Processo: 0718354-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE À RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA ORAL. IRRELEVÂNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO PELA SITUAÇÃO DA PANDEMINA DA COVID-19. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. REALOCAÇÃO EM VOO DIVERSO APÓS 3 DIAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. ATO ILÍCITO VERIFICADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 1.2. Tendo os autores narrado que foi a companhia Transportes Aéreos Portugueses quem emitiu as os bilhetes bilhete e seria a responsável pelo transporte aéreo contratado, evidenciada está a presença dos atributos que conferem lhe legitimidade passiva ad causam. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O art. 370 do CPC e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de, em respeito ao efetivo exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
3. Evidenciando-se, no caso concreto, a irrelevância da prova testemunhal para o deslinde da causa, cuja matéria controvertida, mesmo envolvendo questão fática, demanda precipuamente o exame de prova documental, não há como ter por configurado o alegado cerceio ao direito de defesa, máxime quando o julgador certifica suficientes a firmar seu convencimento os elementos de convicção reunidos ao processo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibilizou, de maneira excepcional e temporária, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, as regras da Resolução n. 400/2016 aplicáveis aos voos internacionais. 4.1. O art. 3o, I, do primeiro ato normativo suspende a obrigação das companhias aéreas de oferecer assistência material aos passageiros apenas quando o cancelamento do voo decorrer do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. 4.2. A alegação de que os voos foram cancelados em razão da atual situação pandêmica, quando não demonstrada a determinação de fechamento de fronteiras ou de aeroportos pela autoridade competente, não afasta o dever das companhias áreas de prestar a devida assistência material aos consumidores, nos termos dos artigos 26 e seguintes da Resolução n. 400/2016 da ANAC.
5. Situação concreta em que autores, apesar de informados previamente acerca do cancelamento do voo, não receberam assistência material das companhias aéreas rés, o que os levou a custear, do próprio bolso, os gastos extraordinários com hospedagem, transporte e alimentação pelo período que tiverem de passar além do planejado nas Ilhas Maldivas, em Dubai e em Guarulhos, dando azo à reparação pelos danos materiais experimentados.
6. A situação fática narrada não se revela extraordinária a ponto de constituir agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos, de modo a se justificar a almejada indenização por danos morais, especialmente quando os autores relatam transtornos havido em viagem no conturbado período da Pandemia do Covid-19 .
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.